Tribunal: TJMT
Processo: 1004122-56.2023.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004122-56.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental, Ambiental]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE ANTONIO BIAZAO BASSO - CPF: 025.453.891-61 (ADVOGADO), GILVAN DE QUADRA ZIMPEL - CPF: 030.690.651-12 (AGRAVANTE), ESTADO MATO GROSSO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO DE INFRAÇÃO E TERMO DE EMBARGO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA PELO JUIZO A QUO – NECESSIDADE DE REFORMA DA DECISÃO - REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC COMPROVADOS

1. Como cediço, para o deferimento da tutela antecipada, é imprescindível a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos do art. 300, do Código de Processo Civil.

2. Logo, presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, mostra-se necessária a reforma da decisão proferida pelo juízo a quo, para deferir a tutela urgência pleiteada na exordial, com o fim de suspender o Termo de
Embargo
/Interdição.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Trata-se de Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por
Gilvan de Quadra Zimpel
contra a decisão não modificada pelos embargos de declaração que, em
ação declaratória de nulidade de ato de infração e termo de embargo c/c pedido de tutela de urgência initio littis et inaudita altera parte
proposta contra o
Estado de Mato Grosso
, indeferiu a tutela provisória de urgência.

Assegura que, foi autuado “
por supostamente ter destruído, através de desmatamento a corte raso, 20,24 hectares de vegetação nativa em área objeto de especial preservação, sem autorização do órgão ambiental competente
”, o qual “
teria ocorrido entre a data de 27/06/2015 e 31/07/2016
”. Ocorre que, a propriedade foi adquirida “
junto ao Incra na data de 20/07/2017
”. Logo, está evidenciado que “
não concorreu de forma alguma para a prática do suposto ilícito ambiental
” e nem é parte legítima para figurar no polo passivo do processo administrativo ambiental, já que “
não possuía a propriedade nem a posse do imóvel
” rural autuado.

Assevera que, está demonstrado que o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, também autuou o seu genitor “
pela mesma infração, ainda no ano de 2016
”. Além disso, “
verifica-se a existência da prescrição, pois o IBAMA esclarece que o presente desmate ocorreu entre as datas de 03/08/2011 e 10/04/2016 e a SEMA
[Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso]
identificou que o desmate teria ocorrido entre a data de 27/06/2015 e 31/07/2016
”.

Afiança que, “
quando o fato objeto da infração também constituir crime, a prescrição reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal (art. 21, § 3º do Decreto Federal n. 6.514/2008), que no caso é de quatro anos, a pretensão punitiva da administração prescreveu em julho de 2020, motivo pelo qual a autuação resta prescrita
”. Ademais, resta “
cristalino também o transcurso do lapso temporal de 05 anos da data da pratica do ato, consoante art. 19 do Decreto Estadual nº 1.986/2013
”.

Afirma que, a “
autuação está causando diversos prejuízos, haja vista ser agricultor familiar que tem somente essa área para manter o seu sustento, restando impossibilitado de exercer o seu trabalho em razão do embargo da área
”.

Requer, portanto, no presente agravo de instrumento a
“reforma da decisão agravada para que seja reformada a decisão, concedendo-se a tutela de urgência almejada pelo Agravante para a suspensão dos efeitos do Auto de Infração de nº 210431179 e o Termo de Embargo de nº 21044747.”

O efeito suspensivo recursal foi deferido, conforme id. 160713662.

As contrarrazões foram apresentadas sob ID. 166942670.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do agravo (Id. 169386685).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Cuida-se de Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por
Gilvan de Quadra Zimpel
contra a decisão não modificada pelos embargos de declaração que, em
ação declaratória de nulidade de ato de infração e termo de embargo c/c pedido de tutela de urgência initio littis et inaudita altera parte
proposta contra o
Estado de Mato Grosso
, indeferiu a tutela provisória de urgência.

Inicialmente, vê-se que a questão recursal se limita ao julgamento do acerto ou não da decisão recorrida, em especial, se estão presentes ou não os requisitos ensejadores da concessão da medida recursal pretendida, vedada, portanto, nesta seara recursal, a análise de questões não decididas pelo Juízo
a quo
, sob o risco de se adentrar no mérito da causa.

Vale dizer que a questão central a ser dirimida, é se, no caso, há a presença da
probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave
e de
difícil reparação
a autorizar a concessão da tutela recursal pretendida, na sua totalidade, com a reforma da decisão agravada.

Nesse sentido, verifica-se, do pedido do presente agravo de instrumento, tão somente a pretensão de para a suspensão dos efeitos do Auto de Infração de nº 210431179 e o Termo de Embargo de nº 21044747.

Nesse contexto, observo que o auto de infração de número 210431179, emitido pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente em 14 de maio de 2021, assinala que a penalidade resultou da prática de desmatamento por corte raso, totalizando pouco mais de vinte hectares (20,24 ha) de vegetação nativa em área sujeita a especial preservação, sem a devida autorização do órgão ambiental competente, conforme descrito no relatório técnico n° 440, elaborado pela Gerência de Planejamento de Fiscalização e Combate ao Desmatamento da mencionada Secretaria.

Após a conclusão da análise detalhada do processo para a propriedade rural denominada "Sítio Dois Irmãos (P.A. Wesley Manoel dos Santos, Lote 240)", registrada no Sistema Nacional de Cadastro Ambiental Rural (SIMCAR) sob o CAR número MT11601/2017, situada no município de Sinop e pertencente ao agravante, verificou-se que ocorreu um desmatamento ilegal de 20,24 hectares, entre 27/06/2015 e 31/07/2016, sem a devida autorização do órgão ambiental competente.

Nesse contexto, levando em consideração todas as informações apresentadas no relatório técnico, foram formalizados os seguintes documentos administrativos: auto de infração nº 210431179, termo de embargo nº 21044747 e notificação nº 21042915 (Id. 160156183 – fls. 1/3).

Entretanto, como evidenciado na decisão que concedeu, em caráter de tutela antecipada, a pretensão recursal, ao analisar as imagens de satélite que demonstram a progressão do desmatamento, nota-se que a emissão do auto de infração nº 9387 E, em 4 de maio de 2016, e o termo de embargo nº 681392, expedido pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), em relação ao progenitor do recorrente, decorrem, aparentemente, do mesmo incidente, com a ressalva de que a área avaliada é mais ampla do que no caso do recorrente, uma vez que relata a seguinte infração: destruição de trinta e oito hectares e oitenta e nove ares e trinta centiares (38,8930 ha) de floresta nativa, sujeita a especial preservação, sem autorização ou licença ambiental competente, consumada mediante o uso de fogo, no ano de 2016.

Desse modo, na presente fase de conhecimento ainda não conclusivo, a probabilidade do direito e o risco iminente de danos substanciais e de difícil reparação levam à viabilidade da suspensão, até a resolução da pretensão, dos efeitos do auto de infração nº 210431179, datado de 14 de maio de 2021, e do termo de embargo/interdição nº 21044747 da área autuada.

Da mesma forma entende este e. Tribunal de Justiça, vejamos:

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
– AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO
AMBIENTAL
E TERMO DE
EMBARGO
C/C DE TUTELA DE URGÊNCIA – TUTELA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE DEFERIDA – SUSPENSÃO DO TERMO DE
EMBARGO
– DIVERGÊNCIA ACERCA DA PROPRIEDADE – REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC COMPROVADOS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Como cediço, para o deferimento da tutela antecipada, é imprescindível a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos do art. 300, do Código de Processo Civil. 2. Nos termos do art. 6. °, do Decreto Estadual n.º 1.986/2013, o
Embargo
/Interdição de obra ou atividade e suas respectivas áreas tem por objetivo impedir a continuidade de dano
ambiental
. 3. Assim, diante das evidências de que provavelmente os incêndios não foram realizados na propriedade da parte requerente, não haveria que se falar em atividade lesiva, tampouco em
embargo
e recuperação da área degradada. 4. Logo, presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, mostra-se necessária a manutenção da decisão proferida pelo juízo a quo, que deferiu parcialmente a tutela urgência pleiteada na exordial, para o fim de suspender o Termo de
Embargo
/Interdição. 5. Recurso conhecido e não provido.(N.U 1011277-13.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/11/2023, Publicado no DJE 01/12/2023)

Além disso, a manutenção do embargo da área pode infringir a garantia constitucional da livre iniciativa e livre exercício da atividade econômica, prevista nos artigos 1º, IV, e 170, parágrafo único, da Constituição Federal, transcrevo:

“
Art. 170.
A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: (...)

Parágrafo único.
É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei”.

Por fim, é importante destacar que o embargo do imóvel rural do agravante pode implicar em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à agricultora, uma vez que não poderá exercer suas atividades, gerando grandes perdas econômicas.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao presente agravo de instrumento, para determinar a suspensão dos efeitos do auto de infração nº 210431179, datado de 14 de maio de 2021, e do termo de embargo/interdição nº 21044747 da área autuada, ambos lavrados pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2024